Tribunal: TJPA
Processo: 0006247-44.2017.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006247-44.2017.8.14.0031

APELANTE: FABIO GOMES DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. NULIDADE PROCESSUAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto por Fábio Gomes do Nascimento contra sentença que o condenou pelos crimes de receptação (art. 180,
caput
, do Código Penal) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei nº 10.826/2003), totalizando 4 anos e 9 meses de reclusão em regime fechado. A defesa sustentou, preliminarmente, a ocorrência de prescrição quanto ao crime de receptação e, no mérito, a ausência de provas suficientes quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

i) saber se está prescrita a pretensão punitiva quanto ao crime de receptação, com base na pena aplicada e no lapso temporal entre o recebimento da denúncia e a sentença;

ii) saber se há nulidade processual quanto à condenação por porte ilegal de arma de fogo, em razão da delimitação da instrução apenas ao crime de receptação, com ausência de contraditório e ampla defesa sobre a imputação relativa à arma apreendida com o corréu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O lapso temporal entre o recebimento da denúncia (10.10.2017) e a publicação da sentença (07.07.2025), superior a quatro anos, sem causa interruptiva válida, autoriza o reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal quanto ao crime de receptação, nos termos dos arts. 109, V, e 110, §1º, do Código Penal.

4. Constatou-se nulidade processual quanto à condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, pois a instrução criminal foi restrita ao delito de receptação, sem oportunizar contraditório ou ampla defesa sobre a suposta coautoria ou domínio sobre o armamento apreendido com o corréu, em afronta ao art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:

. A prescrição retroativa da pretensão punitiva deve ser reconhecida quando, com base na pena aplicada, transcorrido lapso superior ao previsto no art. 109 do Código Penal entre marcos interruptivos válidos.

. Configura nulidade processual a condenação por crime não abrangido pela instrução, sem observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CP, arts. 107, IV, 109, V, e 110, §1º; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 2058739/PA, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, DJe 28/04/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento à apelação, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0006247-44.2017.8.14.0031

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MOJU/PA

APELANTE: FÁBIO GOMES DO NASCIMENTO

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Fábio Gomes do Nascimento contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Moju/PA, que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 180,
caput
, do Código Penal (receptação dolosa) – pena de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa –, e no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) – 3 (três) anos de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa –, totalizando em concurso material 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, além do pagamento de 42 (quarenta e dois) dias-multa, concedido o direito de recorrer em liberdade.

Segundo a denúncia, no dia 19.08.2017, por volta das 19h30min, no município de Moju/PA, o Recorrente foi surpreendido por policiais militares enquanto trafegava em via pública, na condução de uma motocicleta Honda/Fan KS 125, de cor vermelha, que sabidamente era produto de crime, estando em companhia de Anderson Cuimar da Silva, o qual portava uma arma de fogo artesanal municiada, calibre .38.

A denúncia foi recebida em 10.10.2017.

A sentença foi proferida em 07.07.2025 (ID 29784335).

Em suas razões recursais (ID 29784345), a Defensoria Pública do Estado do Pará sustenta, em preliminar, a ocorrência de prescrição retroativa quanto ao crime de receptação. No mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo, alegando ausência de dolo e domínio sobre o artefato. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal e a fixação do regime inicial semiaberto.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 29784348), nas quais reconhece a prescrição retroativa do delito de receptação, mas pugna pela manutenção da condenação relativa ao crime de porte ilegal de arma de fogo, afirmando que os elementos probatórios são suficientes para a responsabilização penal do Apelante, destacando a conduta conjunta com o corréu armado e o contexto do flagrante.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 30891223) manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu parcial provimento, reconhecendo a prescrição quanto ao crime de receptação e apontando nulidade processual quanto à condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo, em razão de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto por Fábio Gomes do Nascimento.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Narra a denúncia que, em 19 de agosto de 2017, por volta das 19h30min, o recorrente foi flagrado conduzindo motocicleta sobre a qual tinha conhecimento que se tratava de bem proveniente de crime de furto ocorrido dias antes. Durante a abordagem policial, uma arma de fogo de fabricação caseira, calibre 38, foi encontrada em poder do corréu Anderson Cuimar da Silva, circunstância que motivou a imputação adicional de porte ilegal de arma de fogo.

Do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – nulidade processual — violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa

A denúncia imputou ao recorrente a prática dos crimes previstos no art. 180,
caput
, do Código Penal (receptação) e no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), em concurso material.

Conforme destacado no parecer da Procuradoria de Justiça Criminal, durante a audiência de instrução e julgamento, o juízo de primeiro grau delimitou o objeto da instrução ao delito de receptação. O Ministério Público, por sua vez, reiterou essa delimitação em alegações finais, requerendo a condenação apenas pelo crime de receptação.

A despeito disso, a sentença condenou o recorrente também pelo delito de porte ilegal de arma de fogo, fundando-se em menções genéricas sobre o artefato apreendido em poder do corréu Anderson Cuimar da Silva, sem que houvesse qualquer produção de prova sob o crivo do contraditório no tocante à possível coautoria ou domínio do fato.

Há, portanto, inequívoca violação ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que o recorrente não teve oportunidade de se defender, em juízo, de imputação que o próprio Juízo e o Ministério Público excluíram da instrução.

Assim, deve ser declarada a nulidade da condenação quanto ao crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, por afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, consagrados no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Do crime de receptação – prescrição retroativa

O juízo
a quo
aplicou pena de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão. Assim, nos termos do art. 109, inciso V, c/c art. 110, §1º, ambos do Código Penal, o prazo prescricional é de quatro anos.

Verifica-se, contudo, que entre o recebimento da denúncia (10.10.2017) e a data da publicação da sentença (07.07.2025), decorreu lapso superior a quatro anos sem ocorrência de causas interruptivas ou suspensivas.

A prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, é matéria de ordem pública, cognoscível inclusive, de ofício e deve ser calculada com base na pena concretamente aplicada, desconsiderando-se eventual aumento pela continuidade delitiva, consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (EDcl no REsp 2058739/PA, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, DJe 28/04/2025).

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime de receptação, declarando-se extinta a punibilidade.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para, em observância à tese de nulidade suscitada pela Procuradoria de Justiça, declarar a nulidade da sentença condenatória no que concerne ao crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/2003) por inequívoco cerceamento de defesa e violação ao contraditório, bem como para declarar extinta a punibilidade do apelante quanto ao delito de receptação (art. 180,
caput
, do CP), ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, e 110, §1º, todos do Código Penal, determinando o afastamento de todas as sanções impostas e a imediata cessação de quaisquer efeitos penais remanescentes.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 06/03/2026